Tribunal: TJDFT
Processo: 0724517-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. BENFEITORIAS INEXISTENTES. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória proposta pela requerente contra acórdão que a condenou ao pagamento de indenização por benfeitorias em imóvel público após a extinção antecipada de contrato de arrendamento. O pedido busca rescindir a decisão, afastar a obrigação indenizatória e extinguir o cumprimento de sentença, em razão de laudo administrativo, posterior ao trânsito em julgado, ter constatado a inexistência das benfeitorias que fundamentaram a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência das benfeitorias caracteriza erro de fato apto a autorizar a ação rescisória, nos termos do art. 966, VIII, do CPC; e (ii) estabelecer se a inexistência das benfeitorias afasta a exigibilidade do título executivo e autoriza a extinção do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inicial atende aos requisitos do art. 968 do CPC e expõe fatos e fundamentos suficientes para o exercício do contraditório, afastando as preliminares de inépcia e inadequação da via eleita.
4. A inexistência das benfeitorias, comprovada por vistoria técnica posterior ao trânsito em julgado, revela erro de fato, pois o acórdão rescindendo partiu da premissa de que tais estruturas existiam sem prova específica. A decisão originária admitiu fato inexistente, enquadrando-se na hipótese legal do art. 966, VIII, do CPC.
5. A inexistência absoluta das benfeitorias afasta o pressuposto fático da indenização e impede a exigibilidade do título executivo. A condenação viola os princípios da legalidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e da proteção ao erário. Aplicam-se os artigos 924, III, e 803, I, ambos do CPC, impondo a extinção do cumprimento de sentença por ausência de exigibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir a sentença e o acórdão proferidos na ação originária e extinguir o cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: “1. A admissão de benfeitorias inexistentes caracteriza erro de fato apto a autorizar ação rescisória. 2. A inexistência de benfeitorias torna inexigível a obrigação indenizatória e autoriza a extinção do cumprimento de sentença.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, artigos 924, III; 803, I; 966, V e VIII; 968, §2o.